Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. SÚMULA 593 DO STJ. DISTINGUISHING. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. RELACIONAMENTO ÍNTIMO. FILHO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA. AQUIESCÊNCIA DOS FAMILIARES. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I- Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que absolveu o réu da acusação de ter praticado o crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, "caput", do Código Penal.
II - Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a tipicidade da conduta, frente ao consentimento da vítima e às particularidades do caso concreto.
III - Razões de decidir:
3. Consoante a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, absoluta a presunção de violência na prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor catorze anos de idade, assim, o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, a sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente não torna atípica a conduta tipificada art. 217-A do Código Penal.
4. O caso em apreciação enseja “distinguishing” com relação a orientação jurisprudencial paradigma diante das particularidades do caso concreto, pois a vítima, menor de 14 (catorze) anos, mantinha relacionamento íntimo com o réu, de forma livre e espontânea, conviveram juntos por mais de um ano e tiveram uma filha em comum, devidamente reconhecida, ademais, havia anuência da família e notoriedade da relação, o que afasta a aplicação do enunciado sumular e a violência presumida, sendo de rigor a absolvição do acusado, por atipicidade material, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
IV - Dispositivo:
5. Recurso desprovido.